Tribunal: TJDFT
Processo: 0728763-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728763-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Grupo Miranda Eireli Apelada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 51808769) interposta por Rafael Fernandes Miranda 01601693133 (Grupo Miranda Eireli) contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id. 51808767), que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso (Id. 51808769) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o apelante apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não comprovou sua renda média mensal. Igualmente não foi apresentado comprovante de renda em outro momento da tramitação processual. Aliás, houve o recolhimento das custas processuais iniciais (Id. 51801898). Houve a concessão (Id. 52626344) do prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstrasse a alegada situação de hipossuficiência econômica, mas essa diligência não foi atendida. É a breve exposição. Decido. Diante do teor da norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência alegada pela parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame não houve a comprovação, nos autos, da alegada situação de hipossuficiência manifestada pelo recorrente. Assim, não demonstrada a hipossuficiência do recorrente não é possível a concessão da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde já, o recorrente fica advertido de que o descumprimento da determinação acima ocasionará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 910de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator